Tribunal: TJDFT
Processo: 0711320-53.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. INÉRCIA DO AUTOR. INOCORRENTE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Mostra-se indevida a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil quando a demora da citação não pode ser imputada ao autor.
2. Não pode o Juízo extinguir o feito com base na inércia da parte se os requerimentos por ela apresentados para citação da parte contrária sequer foram analisados.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.